Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014414-94.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUTOMEC PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.118.054/0001-72 (APELADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
.
NÃO CUMPRIMENTO
. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a manutenção dos serviços do plano coletivo empresarial e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa. A apelante alega que a rescisão do contrato coletivo após o prazo mínimo de vigência de 12 meses respeitou cláusula contratual e a Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, com envio de notificação prévia. Sustenta ausência de relação de consumo e afronta à autonomia privada. A parte apelada, por sua vez, argumenta que há beneficiários em tratamento médico contínuo, inclusive criança com TEA, e que a notificação não foi comprovadamente entregue, violando princípios do CDC e normas específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial após 12 meses de vigência com base em cláusula contratual e Resolução da ANS; (
ii
) estabelecer se há relação de consumo e se a ausência de comprovação da notificação prévia justifica a manutenção compulsória do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro saúde é enquadrado como plano privado de assistência à saúde, submetendo-se às normas do sistema de saúde suplementar e às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ admite a rescisão unilateral de planos coletivos empresariais desde que haja cláusula contratual expressa e seja enviada notificação com antecedência mínima de 60 dias.

Em contratos com número reduzido de beneficiários, como no caso concreto, a vulnerabilidade da contratante impõe o exame da idoneidade da rescisão e da efetiva notificação, exigindo motivação idônea.

A ausência de comprovação da entrega da notificação pela operadora, cuja correspondência foi
postada
mas não chegou ao destinatário, configura vício formal que inviabiliza a rescisão unilateral.

A presença de beneficiário em tratamento contínuo, especialmente criança com TEA, reforça a necessidade de preservar a continuidade assistencial em nome da boa-fé
objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Configura-se relação de consumo entre as partes, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo inaplicável a exclusão pretendida pela operadora com base na teoria finalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial exige, além de previsão contratual, comprovação da efetiva entrega da notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.

É abusiva a rescisão de plano de saúde coletivo com beneficiário em tratamento médico contínuo sem justificativa idônea e sem garantia de continuidade assistencial.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadora de plano de saúde e pessoa jurídica contratante de plano coletivo, nos termos da Súmula 608 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 6o, I, 18, § 6o, III, e 20, § 2o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 9.656/1998; Lei no 10.185/2001; Lei no 12.764/2012; Resolução Normativa ANS no 557/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.441/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a
Turma, j. 13.12.2021,
DJe
15.12.2021; STJ, REsp 1.553.013/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 13.03.2018,
DJe
20.03.2018; Súmula 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
para determinar que a ré mantenha os serviços relativos ao plano
, com condenação da parte ré ao pagamento
das custas e honorários de 15% sobre o valor da causa.

A
apelante
alega
que a parte autora, ora apelada, ajuizou a demanda de origem pleiteando o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo empresarial que havia sido cancelado por iniciativa
do plano de saúde
.

Ressalta
que, apesar da apresentação de defesa com comprovação da legalidade da rescisão contratual — fundamentada em cláusula expressa de não renovação após 12 meses — o juízo de primeiro grau decidiu pela procedência parcial da ação, confirmando liminar anteriormente concedida para manter o plano de saúde ativo.

A
rgumenta que a rescisão do contrato se deu em conformidade com cláusula expressa do contrato e com os dispositivos da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, especialmente quanto à possibilidade de não renovação imotivada do plano coletivo empresarial após o período de 12 meses, mediante notificação prévia de 60 dias.

Sustenta ainda que a notificação foi regularmente enviada ao endereço indicado pela empresa apelada, e que ficou disponível na caixa postal.

Destaca
a ausência de relação de consumo entre as partes, fundamentando-se na teoria finalista do consumidor, argumentando que, sendo a apelada pessoa jurídica contratante de
plano coletivo empresarial, não poderia ser considerada destinatária final dos serviços de saúde, os quais se destinam a pessoas físicas vinculadas por relação empregatícia.

Afirma
que a decisão de primeiro grau incorre em afronta ao princípio da autonomia da vontade e à liberdade contratual, na medida em que impõe à operadora obrigação de renovar contrato sem anuência da parte contratante e fora dos limites contratuais e legais previamente pactuados.

Pede a
reforma da
sentença que impôs a manutenção compulsória do contrato de plano de saúde coletivo, mesmo após o cumprimento integral do prazo contratual e a comunicação da intenção de não renovação pela apelante.

Em suas contrarrazões,
a parte apelada
alega
que o plano em questão atende beneficiários, inclusive criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em tratamento contínuo, e que o cancelamento abrupto do plano configura risco à saúde e à vida do menor, justificando a manutenção da cobertura.

Pontua que
há relação de consumo entre as partes, mesmo tratando-se de contrato coletivo empresarial, estando o caso submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 608)
.

Defende que
a rescisão unilateral do plano coletivo sem comprovação de notificação válida e sem motivação idônea é abusiva, especialmente diante de tratamento médico em andamento, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana
.

Aduz que
a
a
pelante não comprovou a efetiva entrega da notificação de cancelamento, tampouco garantiu a continuidade do atendimento aos beneficiários em tratamento, conforme exige a jurisprudência do STJ e a legislação vigente (Lei no 9.656/1998 e Lei no 12.764/2012)
(Id.
288089572
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré mantenha os serviços relativos ao plano, com condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor da causa.

A empresa apelada é segurada do plano de saúde da apelante
desde
30-11-2021, e alega que
que foi surpreendida com cancelamento unilateral do contrato em
23-03-2023
.

A Lei n. 10.185/2001, que regulamenta a especialização das sociedades seguradoras em planos privados de assistência à saúde, assim dispõe no art. 2o:

“Para efeito da Lei no 9.656, de 1998, e da Lei no 9.961, de 2000,
enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde
”.

Como visto, apesar das especificidades do Contrato de Seguro Saúde, esta modalidade está sujeita às normas relativas à saúde complementar, pois se enquadra como plano privado.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a
contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DIMINUTO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea." (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018,
DJe
20/3/2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

Acerca das provas produzidas pela autora, cabia a ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido, ônus que não se desincumbiu.

Nesse caso,
o Bradesco Saúde
afirma
que
enviou aviso prévio por escrito à autora, pelo qual notificou o cancelamento da avença.

Ocorre que o documento juntado pela ré é datado
de

1
o-03-2023
foi postado nos correios
, porém não entregue
, ou seja,
não houve
a regular notificação.

Assim, não há qualquer desacerto
na sentença que determinou a manutenção do p
lano de saúde da apelada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 1
5
% para 1
7
% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025